Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720262-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: TIAGO JUNIO GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, em face da decisão proferida no ID 73290536, que deferiu a tutela antecipada, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos descritos na notificação extrajudicial e na petição inicial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Nas razões recursais (ID 73543408), afirma que a decisão liminar deferida não corresponde ao pedido formulado no agravo de instrumento, configurando julgamento ulta petita. Defende que a tutela de urgência postulada foi para “que seja determinada imediatamente a devolução dos descontos realizados em sua conta corrente, no valor de R$ 26.427,29”. Informa que o cancelamento dos descontos é o pedido principal da ação de conhecimento. Aduz que a decisão agravada deferiu medida diversa daquela efetivamente pleiteada pelo agravante. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para indeferir a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Intimado o agravado para se manifestar (ID 73579370), permaneceu inerte, conforme certificado no ID 74009405. DECIDO. Inicialmente, verifico que a decisão embargada não foi prolatada por esta relatora, uma vez que se encontrava em férias na data da sua prolação. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante. Vejamos. O agravante/autor apresentou agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada nos autos de origem. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante/autor formulou pedido de tutela de urgência, para determinar imediatamente a devolução do desconto realizado em sua conta, no valor de R$ 26.427,29. Não houve pedido de suspensão dos descontos efetivados mensalmente na conta do agravante. Nesse sentido, transcrevo os pedidos formulados pelo autor na petição inicial dos autos originários: (ID 229864618) “Ante o exposto, requer: 1) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98 e 99, §3o, do CPC); 2) Que seja realizada a citação do Requerido para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (CPC, art. 344), segundo o procedimento comum, indicando desde já o desinteresse do Requerente na autocomposição (art. 334, do CPC); 3) A concessão de Tutela de Urgência (CPC, art. 300) ou Tutela de Evidência (CPC, art. 311, II), para que seja determinada IMEDIATAMENTE a devolução do desconto realizado em sua conta corrente, no valor de R$ 26.427,29; 4) A procedência final da demanda, com a realização da devolução solicitada, e consequente decretação de NULIDADE DEFINITIVA das operações realizadas. 5) A restituição dos valores debitados após a confirmação da decretação de nulidade por meios administrativos, no importe de R$ 26.427,29, os quais devem ser ressarcidos EM DOBRO, totalizando o valor de R$ 52.854,58. 6) A condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. 7) A condenação do Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico (CPC, art. 85, §2o); 9) Desde já, a parte autora demonstra desinteresse na designação de audiência de conciliação; Protesta pela produção de todas as provas juridicamente admissíveis pugnando, de logo, pela aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, tudo se fazendo ante a flagrante verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte Requerente perante o suplicado. Assim sendo, o pedido de tutela de urgência do agravante se limitou a postular “imediatamente a devolução do desconto realizado em sua conta corrente, no valor de R$ 26.447,29”. Observa-se, ainda, que a decretação da nulidade dos descontos foi postulada no pedido principal, ou seja, quando do julgamento de mérito da demanda. Nesse contexto, a decisão embargada concedeu providência não postulada pelo agravante, consistente na determinação de suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos descritos na notificação extrajudicial e na petição inicial, sob pena de repetição do indébito. Desse modo, a decisão embargada foi além do pedido formulado nos autos, incorrendo, assim, em decisão ultra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, que vedam ao julgador conceder providência diversa ou mais ampla do que a pleiteada. Assim sendo, os embargos de declaração devem ser providos para revogar a decisão liminar. Em relação ao pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante/autor para que seja imediatamente devolvido o desconto realizado em sua conta corrente, no valor de R$ 26.427,29, entendo que não há urgência, uma vez que o desconto já foi efetivado. Desse modo, a questão pode aguardar a decisão do colegiado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para REVOGAR a decisão de ID 73290536 e para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora